Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Com fundamento no artigo 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por NICHOLAJ MYKLEBUST DE MATTOS FRISVOLD e KATY DE MATTOS FRISVOLD, nos termos do pedido de Id. 48994707 . P. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator